Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-03.2021.8.11.0079
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001159-03.2021.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE SOUZA BORGES - CPF: 567.318.251-15 (APELANTE), WENDER DISNEY DA SILVA - CPF: 095.390.758-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR TESTEMUNHAS E FOTOS RETIRADAS NO LOCAL – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando entender que os elementos probatórios dos autos são suficientes para a formação de sua convicção, não configurando cerceamento de defesa.

A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL estabelece requisitos específicos para a apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica, os quais foram devidamente cumpridos na inspeção, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e comunicação quanto à data e local da perícia técnica.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a assinatura de testemunhas e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA HELENA DE SOUZA BORGES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da Ação Anulatória de Cobrança n. 1001159-03.2021.8.11.0079, proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Em suas razões, de Id. 308138404, a apelante sustenta, em síntese: (i) o cerceamento do seu direito de defesa, pelo indeferimento da prova pericial tida por imprescindível e julgamento antecipado da lide; (ii) a existência de omissão na análise de provas e ausência de notificação pessoal da titular para acompanhar eventual perícia administrativa e/ou técnica; (iii) a incidência do CDC (arts. 6º, VIII; 14; 22; 39, V), com a necessidade de determinar a inversão do ônus da prova, alegando hipossuficiência técnica; (iv) a necessidade de anulação da sentença para reabertura da instrução, com consequente revisão/cancelamento dos lançamentos e vedação a cobranças unilaterais.

Requer, preliminarmente, o provimento do recurso para anular a sentença, por cerceamento de defesa e indeferimento de prova essencial, com a consequente reabertura da instrução processual.

De forma sucessiva, protesta pelo provimento da ação, com a decretação de nulidade das cobranças das diferenças de consumo ou sua revisão, sob fundamento de falha na prestação do serviço e violação ao contraditório e à ampla defesa.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 308138406, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Helena de Souza Borges contra sentença que julgou improcedente a “Ação Anulatória de Cobrança” ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., mantendo hígida a cobrança por recuperação de consumo não registrado, apurada em aproximadamente R$ 44.909,18.

Do cerceamento de defesa.

Não prospera a tese da apelante.

O Juízo de origem, ao amparo do art. 355, I, do CPC, concluiu pela desnecessidade de dilação probatória, diante da robustez do conjunto documental produzido pela concessionária: TOI, fotografias da irregularidade constatada (furo na base do medidor e ausência de lacres), agendamento e realização de aferição junto ao IPEM/INMETRO (Id. 308138384), histórico de consumo e relatórios técnicos.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência da sua produção. A jurisprudência é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os elementos já constantes dos autos se mostram suficientes à formação da convicção judicial.

Além disso, a apelante não demonstrou, de forma concreta, quais fatos controvertidos exigiram a produção de prova pericial, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de sua produção.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 344 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1896553 SP 2021/0144234-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Com efeito, a mera insatisfação com a valoração das provas não configura cerceamento de defesa, tampouco nulidade da sentença, especialmente porque os documentos juntados se mostraram suficientes para a solução da controvérsia, razão pela qual
rejeito a preliminar.

Do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito, em essência, à validade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária para apuração de irregularidade no medidor da unidade consumidora da apelante e à consequente cobrança de consumo não registrado.

Pois bem.

É certo que o serviço público de energia elétrica se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), por se tratar de relação jurídica de consumo, impondo ao fornecedor o dever de observância à boa-fé, transparência e equilíbrio contratual. Todavia, o CDC não exime o consumidor do ônus mínimo de comprovação do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. ”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

A propósito, já se manifestou esta Câmara:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.03.2021).

No caso dos autos, bem consignou o Julgador
a quo,
o procedimento observou os ditames da Resolução nº 414/2010/ANEEL, especialmente o art. 129, que exige a reunião de evidências (TOI, relatório técnico, registro fotográfico, histórico de consumo e possibilidade de perícia), e o art. 130, que disciplina os critérios de cálculo da recuperação, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre assentar que a equipe técnica da concessionária, ao proceder à inspeção no medidor, constatou a violação dos selos e a existência de furo na base do equipamento, o que permitia que parte da energia efetivamente consumida não fosse registrada.

Tal constatação foi documentada por meio da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, devidamente acompanhado pelo irmão da autora, JORGE FRANCISCO DE SOUSA, que forneceu informações sobre a carga instalada, recebeu esclarecimentos acerca do procedimento e recebeu uma via do Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual assinou.

O processo foi instruído também com registro fotográfico e acompanhado de notificações formais, sendo expedida carta de notificação com prazo para impugnação administrativa, realizado agendamento e aferição perante o IPEM/INMETRO (órgão acreditado), consubstanciada no documento de Id. 308138384, datado de 23/02/2021, o qual comprova a remessa do equipamento ao órgão metrológico acreditado, com registro formal das condições do aparelho (“ausência de tampa e de caixa de medição”), identificação dos técnicos responsáveis e a assinatura do consumidor.

Confira-se:

Portanto, ficou comprovado que foi oportunizado à parte apelante o direito de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida, conforme estabelece a regulamentação e, diante da legalidade no procedimento de constatação do
desvio de energia
, cabe à concessionária, em exercício regular de direito, cobrar a diferença de consumo, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário que se beneficiou da irregularidade.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (Artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito”
(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERV NCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa”
(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 28/01/2020)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade diante da concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025